Tribunal: STF
Processo: ARE 979875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.05.2017. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE CARREGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGATORIEDADE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO OU PRAZO PARA PAGAMENTO. PREJUÍZOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das cláusulas contratuais relacionadas à venda de petróleo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Honorários majorados em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.